Tribunal: TJSP
Processo: 1000932-89.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Gonartrose em joelho direito – Segurado afastado do trabalho por 15 anos – Reconhecida a Incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente ao autor – Admissibilidade – Providos em parte os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS, provido integralmente o apelo do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Gonartrose em joelho direito – Segurado afastado do trabalho por 15 anos – Reconhecida a Incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente ao autor – Admissibilidade – Providos em parte os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS, provido integralmente o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000932-89.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
SILAS MARQUES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Providos
em parte os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS,
provido integralmente o apelo do autor. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-89.2019.8.26.0297 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000932.89.2019.8.26.0297 – Jales.
17a Câmara de Direito Público.
Aptes. e Apdos.
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS e Silas
Marques Pereira.
Juiz Adilson Vagner Ballotti.
Voto no 37.012.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Gonartrose em joelho
direito Segurado afastado do trabalho por 15 anos
Reconhecida a Incapacidade total e permanente do segurado
para o trabalho Restabelecimento da aposentadoria por
invalidez
concedida
judicialmente
ao
autor

Admissibilidade Providos em parte os recursos oficial,
considerado interposto, e voluntário do INSS, provido
integralmente o apelo do autor.

A r. sentença de fls. 188/191, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação proposta por Silas Marques Pereira e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS no restabelecimento
da aposentadoria por invalidez do autor, a partir do laudo (03.09.2019);
atrasados com juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios
de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Apela o INSS. Pede o reexame necessário da
sentença. Bate-se pela reforma do julgado, aduzindo a inexistência de
incapacidade que justifique o restabelecimento da aposentadoria. Insurge-se
contra o termo inicial do benefício. Pugna pela compensação dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-89.2019.8.26.0297 -Voto no
3
eventualmente recebidos por remuneração decorrente de labor, bem como
pela redução dos honorários advocatícios, com majoração mínima em caso
de eventual sucumbência recursal.
Recorre também o autor, pugnando pela alteração
do termo inicial do benefício para a data da cessação administrativa.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor que judicialmente foi-lhe concedido o
benefício
de
aposentadoria
por
invalidez
(processo
no
0002766.96.2009.8.26.0297).
Noticia também o segurado que se submeteu a
perícia médica realizada pela autarquia e que a aposentadoria por invalidez
foi cessada em abril de 2018, não obstante ainda encontrar-se incapacitado
para o trabalho.
Busca,
assim,
com
a
presente
demanda
o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr.
Alexandre Roldão Cardoso do Amaral constatou que o autor é portador de
gonartrose à direita, transtornos internos do joelho direito e lombalgia, não
reunindo condições de exercer atividades laborativas que “exijam grande
esforço físico, pegar ou carregar peso excessivo, agachar e levantar, pois,
tais atividades exigem esforço sobrea articulação do joelho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-89.2019.8.26.0297 -Voto no
4
O nexo causal foi estabelecido nos autos do
processo
no
0002766.96.2009.8.26.0297,
com
a
concessão
de
aposentadoria por invalidez acidentária ao autor.
Não
obstante
a
conclusão
pericial,
forçoso
reconhecer a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho.
A documentação carreada aos autos (fls. 139/180)
demonstra que desde abril de 2003 o autor encontra-se afastado do
trabalho em gozo de auxílio-doença, quando em 28.11.2006 o auxílio-
doença que recebia foi convertido em aposentadoria por invalidez.
Assim, por ocasião da cessação da aposentadoria
por invalidez, em abril de 2018, pode-se dizer que o autor se encontrava
afastado do trabalho havia 15 anos.
Ora, para a concessão da aposentadoria por
invalidez é de se considerar além dos requisitos previstos em lei, os
aspectos econômicos, sociais e culturais do segurado.
No caso dos autos, trata-se de segurado com
histórico profissional de trabalhador braçal e que está afastado do trabalho
há 15 anos. Sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade que não
demande esforço físico, como anotado na perícia médica, é praticamente
nula.
Neste sentido, mutatis mutandis, já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça, verbis: -
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APSENTADORIA POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-89.2019.8.26.0297 -Voto no
5
INVALIDEZ.
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
PELA
INCAPACIDADE
PARCIAL
DO
SEGURADO.
NÃO
VINCULAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
SÓCIO-ECONÔMICA,
PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social
de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social,
devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem
ser considerados outros aspectos relevantes, além dos
elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição
sócio-econômica, profissional e cultural do segurado.
3. Embora
tenha
o
laudo
pericial
concluído
pela
incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica
vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela
quando houver nos autos outros elementos que assim o
convençam, como no presente caso.
4. Em
face
das
limitações
impostas
pela
moléstia
incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade,
seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido
mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade
profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de
aposentadoria por invalidez.
5. Agravo Regimental do INSS desprovido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-89.2019.8.26.0297 -Voto no
6
(AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, Dje 29.06.2012).
De rigor, pois, o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez do autor.
É devido também o abono anual por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
A aposentadoria por invalidez é de ser restabelecida
desde sua cessação (13.04.2018 fls. 106), compensando-se os valores
pagos a título de mensalidade de recuperação.
Não ficou demonstrado nos autos que o autor
exerceu atividade remunerada no período em que esteve em gozo de
aposentadoria por invalidez.
Assim, fica afastado o pedido de compensação dos
valores recebidos cumulativamente a título de aposentadoria por invalidez e
remuneração por labor.
A atualização monetária das parcelas em atraso observará os
critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os respectivos índices serão
definidos em execução, considerando-se, ainda, o posicionamento do E. STF no julgamento
da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE,
tema 810.)
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-89.2019.8.26.0297 -Voto no
7
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Mantida a procedência da ação, resta prejudicado o
pedido de ressarcimento dos valores recebidos a título de antecipação de
tutela.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo
levará em conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11,
do mesmo diploma legal). Prematuro, portanto, na atual fase processual,
qualquer decisão a respeito da incidência ou não da Súmula 111 do STJ,
visto que somente na fase de execução será pertinente sua discussão.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento integral ao apelo do autor e parcial aos
recursos oficial, que considero interposto, e voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)